Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712460-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IRENE GRAZIELE FARIAS DA SILVA AGRAVADO: NASCIMENTO E OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME, ARNALDO DE MELO PEREIRA DESPACHO IRENE GRAZIELE FARIAS DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e perdas e danos movida contra NASCIMENTO E OLIVEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI – ME e outro, que indeferiu a gratuidade de justiça aos réus-reconvintes, nos seguintes termos: “Nada há a prover no que tange ao petitório de ID 58381423, uma vez que a consequência jurídica da não comprovação da alegada qualidade de beneficiário da justiça é o indeferimento da benesse, e não a improcedência dos pedidos reconvencionais, com a fixação de honorários de sucumbência, como faz crer a parte autora. [...] Por esses fundamentos, entendendo que a simples declaração de hipossuficiência econômica, desacompanhada de provas adequadas e bastantes desta condição, não é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos requeridos. Intimem-se os reconvintes para que promovam o recolhimento das custas processuais referentes à reconvenção proposta, bem como para que se manifestem em réplica à contestação à reconvenção apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento daquela e preclusão desta.” (id. 16127032, grifos nossos) A agravante-autora, em síntese, pede a concessão do benefício da justiça gratuita e requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão e “I) Decretar a dilação do prazo indevida em virtude do não cumprimento da decisão judicial, julgando a reconvenção extinta sem resolução do mérito por ausência pressuposto de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e; II) A imediata intimação do Juízo de origem para retirar o ato equivocado apresentado do processo e dar prosseguimento ao feito, ainda, que determine a condenação dos reconvintes em honorários advocatícios sucumbenciais no nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC” (id. 16127029, pág. 14). Da análise dos autos originários, vê-se que, em 16/05/19, o i. Juízo a quo indeferiu (id. 34534126) a gratuidade de justiça requerida inicialmente pela agravante-autora, que recolheu as custas iniciais (id. 34747973 e id. 34749390). Portanto, a questão está preclusa. Assim, à agravante-autora para que (i) efetue o preparo do recurso em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção; e (ii) manifeste-se sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, arts. 10 e 930, observado o rol do art. 1.015, todos do CPC. Prazo: 05 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora